Tribunal: STF
Processo: HC 194861
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marco Antônio Pereira Firmino, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 133.468/RJ, Relator o Ministro Félix Fischer.
    A impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão de o paciente ter sido submetido a interrogatório sem a assistência de advogado ou Defensor Público.
    Aduz, para tanto, 
    “o fato de a legislação em vigor à época do interrogatório não permitir a Defesa intervir, não significa como corolário que houvesse proibição de a Defesa Técnica se entrevistar com o Defendente antes do Interrogatório, e nem tem condão de legislação que impusesse defesa técnica ficta.”
    Refere o enunciado da Súmula nº 523 desta Corte. 
    Requer a concessão da ordem a fim de se reconhecer a nulidade do interrogatório e dos atos subsequentes ou, alternativamente, a cassação do acórdão emanado do STJ, determinando-se que outro seja proferido com observância da colegialidade.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. ANTERIOR A LEI N. 10.792/2003. DEFENSOR. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. 
    II - A realização do interrogatório do réu, antes da entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003, sem a presença do defensor, como tal, não constituía nulidade, porquanto, a teor do art. 187 do Código de Processo Penal, tratava-se de ato personalíssimo, com as características da judicialidade e da não-intervenção da acusação e da defesa. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). 
    III - Ademais, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora recorrente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a pronúncia do recorrente, e que não foi apresentada em virtude da eiva arguida. A Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, ou de que forma a renovação do ato processual poderia beneficiar o recorrente; tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade alegada. 
    IV - Dessarte, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal apto a concessão da ordem de ofício. 
    V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.” (Grifos no original).
    Como visto, a impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.
    Nesse sentido, cumpre assinalar que o STJ reconheceu a não demonstração de prejuízo. Vide:
    “Conforme se depreende dos excertos colacionados, a eg. Corte de origem, em análise extensa e minuciosa, entendeu, motivadamente, que as nulidades alegadas pela il. Defesa não procedem, uma vez que, no que concerne ao fato de o interrogatório do ora paciente ter sido realizado sem a presença de defensor, nos moldes da redação anterior do art. 187 do Código de Processo Penal, modificado após a entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003, "ocorreu antes da vigência da mencionada lei. Desse modo, a ausência do defensor não enseja qualquer nulidade, pois se trata de ato validamente praticado sob a égide de lei anterior, não havendo que se falar em retroatividade" (fl. 45 - grifei), ou seja, não há que se falar em nulidade, porque o interrogatório foi realizado conforme o comando da norma processual vigente à época, de acordo com o princípio tempus regit actum.
    (…)
    Com efeito, segundo entendimento firmado nesta Corte, o interrogatório (realizado antes da entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003), ex vi do art. 187 do CPP, não exigia a presença de defensor, porquanto ato personalíssimo do magistrado, com as características da judicialidade e da não-intervenção da acusação ou da defesa. Assim, o fato de o ato ter se realizado sem a presença do defensor não constitui nulidade processual. 
    (…)
    Destarte, forçoso concluir-se que não há constrangimento ilegal a coarctar na presente via, porque o v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou-se no sentido de que somente após a entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003, faz-se necessária a presença de defensor no interrogatório do réu, por se tratar de ato sujeito a contraditório. 
    Outrossim, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora recorrente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a pronúncia do recorrente, e que não foi apresentada em virtude da eiva arguida, ainda mais quando se considera que "na presente hipótese, trata-se de procedimento do Tribunal do Júri, que possui duas fases. Assim, o paciente poderá ser reinterrogado durante a segunda fase" (fl. 51 - grifei). 
    Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, ou de que forma a renovação do ato processual poderia beneficiar o recorrente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida.
    (…)
    Em outras palavras, não se demonstrou requisito essencial. Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que trago à colação: (...) ” (Grifos no original).
     A jurisprudência da Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente